Tribunal: CARF
Processo: 16095.720321/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720321/2011-13
ACÓRDÃO
2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPEL CALDEIRARIA E MECANICA PESADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
78).
Apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas, constitui infração
à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 32-A, caput, I e §§ 2o
e 3o da Lei no 8.212/91, com redação dada pela MP 449, de 03/12/2008,
respeitado o art. 106, II, “c” do CTN.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa suscitadas e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, para manter o auto de infração lavrado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RPO -
acórdão no 14-49.281, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOA - DEBCAD no 51.015.956-7.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 200/215):
Trata-se de constituição de crédito, através do Auto de Infração no 51.015.956-7, no valor
de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), por descumprimento de obrigação
acessória, por ter o sujeito passivo apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP, com
incorreções ou omissões, infringindo a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97, e redação da MP no 449, de 03/12/09,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
Consta nos relatórios da Infração e da Multa (fls. 27 e 28):
- a empresa apresentou GFIPs das competências 06/2007 a 13/2008, informando
incorretamente os campos relativos à compensação, pois a compensação
efetuada é indevida, uma vez que a empresa não aguardou o trânsito em julgado
do Mandado de Segurança, segundo preceitua o artigo 170-A do Código
Tributário Nacional;
- a empresa impetrou o Mandado de Segurança contra ato do Delegado da Receita
Previdenciária em Guarulhos-SP, a fim de garantir o seu direito de não ser
compelida a recolher a contribuição social previdenciária incidente sobre as verbas
pagas aos segurados empregados nos quinze primeiros dias de afastamento por
motivo de doença ou acidente, bem como aquelas devidas a título de salário
maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um terço) e para obter tutela
jurisdicional que autorize a compensação dos valores de julga ter recolhido
indevidamente nos 10 (dez) últimos anos que precedem a impetração do mandado,
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
3
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Previdenciária, respeitando-
se a incidência da correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir de cada recolhimento e taxa SELIC a partir de 01/01/1996;
- foi aplicada a multa, no código de Fundamentação Legal - CFL 78, no valor de R$
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), conforme previsto na Lei no 8.212 de
24/07/91, art. 32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o, incluídos pela MP no 449,
de 03/12/08, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/09, respeitando o disposto no
art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172, de 25/10/66 - CTN, e ainda art. 292,
inciso I, do RPS, uma vez que não constam circunstâncias agravantes.
Cientificado o lançamento, o contribuinte impugnou-o, nos termos do documento de fls.
125/138, onde requer o recebimento da impugnação, suspendendo-se a exigibilidade dos
créditos constituídos, até o final julgamento do processo e que sejam acolhidos os seus
termos e seja julgada procedente, anulando-se o Auto de Infração e declarando-se
improcedente o respectivo lançamento fiscal, em razão da apresentação tempestiva dos
documentos e o reconhecimento das compensações efetuadas, ou em última análise,
sejam relevada as penalidades aplicadas e por fim, requer a intimação da Impugnante na
pessoa de seu representante legal, para Sustentação Oral, quando do julgamento da
impugnação e que as publicações e/ou intimações referentes ao presente sejam lançadas
em nome do Patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, mediante as seguintes alegações,
em síntese:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
- o cerne da questão gira em torno do direito à compensação de créditos
tributários reconhecidos por sentença proferida em Mandado de Segurança
impetrado pelo contribuinte com o intuito de afastar a exigência das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados, bem como sobre os
valores pagos a título de salário-maternidade, férias e adicional de férias;
- a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2006.61.19.007010-
1 não só acolheu em parte a segurança pleiteado pela impugnante, no sentido de
reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento dos empregados doentes
ou acidentados, mas reconheceu ainda o direito à compensação de todo o
montante que havia sido indevidamente recolhido até então;
- o montante apontado como devido deriva, exclusivamente, de valores relativos às
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, restituídos em razão de
sentença judicial que reconheceu o direito líquido e certo da impugnante de
compensar prestações futuras com os valores até então recolhidos
indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre os valores
pagos aos empregados afastados com auxílio doença/acidente;
- os documentos apresentados são suficientes para comprovar a regularidade dos
valores compensados com base na Medida Judicial, na qual se discute a incidência
da contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
4
- o Superior Tribunal de Justiça é unânime ao afastar do campo de incidência da
contribuição previdenciária os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias aos
empregados doentes ou acidentados;
- não há qualquer razão plausível para que o contribuinte, em questão, que
recolheu valores com base na norma ilegal, seja impedido de realizar as
compensações devidas, independentemente do trânsito em julgado da sentença;
- se a matéria é pacífica no âmbito do STJ, não seria razoável que a demanda
proposta pela Impugnante tivesse que se submeter ao trânsito em julgado para
que fossem validadas as compensações realizadas;
- as disposições contidas no artigo 170-A do Código Tributário Nacional não podem
ser aplicadas ao Mandado de Segurança, uma vez que este, como garantia
constitucional, possui caráter mandamental, impondo à Administração Pública uma
prestação material, específica e in natura, a ser prontamente satisfeita, mesmo
porque o direito é pleiteado em questão reconhecida pela Jurisprudência
dominante do STJ. Assim sendo, em relação à ilegalidade apontada, e, por
conseguinte, aos valores a que faz direito à Impugnante, não existe debate, uma
vez que a questão já restou assentada pelo Tribunal Superior;
- é inegável que a questão ora debatida é incongruente com a disposição contida
no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, não sendo racional impossibilitar a
compensação de créditos tributários, nitidamente convalidados pelo poder
judiciário, muito menos inscrever o contribuinte na Dívida Ativa da União, em
decorrência dos valores debatidos em autos de mandado de segurança, cuja
procedência tenha sido ratificada através de acórdão;
DA MULTA INDEVIDA
- entregou todos os documentos exigidos e não poderia ser penalizada da forma
como pretende a impugnada;
- por inexistir qualquer motivo hábil para a aplicação das multas extremamente
excessivas, é evidente que as exigências encerram em si flagrante
inconstitucionalidade, porquanto viola os princípios do não-confisco, da capacidade
contributiva, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade;
- no presente caso não houve a subsunção do fato no antecedente da norma. Não
houve concretização de fato jurídico gerador de obrigação tributária principal;
- desse modo, os atos de lançamentos de multas são desconexos com a situação
fática da impugnante.
DO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- a impugnação apresentada, conforme o disposto no art. 15 do Decreto no
70.235/72, suspende a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, do CTN.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
5
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procede a arguição de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
GLOSA
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. A compensação de contribuições previdenciárias
realizada com créditos discutidos em juízo, sem o trânsito em julgado, sujeita-se a
glosa.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. FATOS GERADORES.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, a apresentação da Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações
incorretas ou omissas quanto aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
MULTAS APLICADAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO INOCORRÊNCIA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto para o caso
concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos obedece às
regras legais especificamente definidas pelo artigo 151 do CTN.
Cientificada da decisão, por disponibilização em caixa postal eletrônica, via e-CAC,
em 20/05/20214 (fls. 220), a contribuinte, por intermédio de procurador habilitado interpôs, em
10/06/2014, recurso voluntário (fls. 223/239), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – Da tempestividade do recurso; II – Dos Fatos; III –
Das nulidades do auto de infração: III.1 – Da Nulidade da notificação por violação da motivação
dos atos administrativos, contraditório e da ampla defesa; III.2 – Das defesas administrativas
apresentadas – Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário – Suspensão da
exigibilidade do suposto crédito tributário; IV – Da violação do princípio do não confisco.
Entendimento consolidado no STF; V – Da existência de ação judicial correlata. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final,
preliminarmente, a anulação da autuação por preterição ao direito de defesa ou por violação da
motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla defesa, ou subsidiariamente, no
mérito, o cancelamento do auto de infração lavrado.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
6
Requer, outrossim, sob pena de nulidade, que doravante as publicações e
intimações sejam lançadas em nome do patrono constituído, bem como para oportuna
sustentação oral quando do julgamento do presente recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, alega a ocorrência de preterição ao devido
processo legal, violação da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla
defesa, de forma a ensejar a nulidade do auto de infração lavrado.
Contudo razão não lhe assiste.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações, novamente repisadas nesta seara
recursal, já foram apreciadas pela DRJ/RPO, estando a decisão assim fundamentada (fls. 267/272):
DA NULIDADE - INOCORRÊNCIA
As razões postas pela impugnante sob o título NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, em
verdade tratam-se de questões de mérito, como se pode observar nos autos, fls.
127/131, qual seja, em síntese, da suposta regularidade da compensação realizada, em
face da documentação apresentada e com base na Medida Judicial, por ela impetrada e da
desnecessidade de se aguardar e se submeter ao trânsito em julgado, portanto, as
mesmas serão tratadas no momento oportuno no presente voto.
Neste contexto verifica-se que a indicação de nulidade dos lançamentos fiscais suscitadas
pela impugnante não encontra amparo no quanto previsto no art. 59 do Decreto no
70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra numerus clausus
de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de vício em um
dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados, a saber, além da
competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Vale destacar que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
7
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado decreto.
Ademais, consta nos autos todos os elementos necessários à perfeita compreensão dos
débitos constituídos, a descrição dos fatos, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável.
Assim, afastada a existência de nulidade do auto passemos à análise das demais questões
postas.
Inicialmente, em relação as preliminares suscitadas, vale salientar que o presente
feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, inclusive oportunizando à contribuinte prestar as informações e
esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente
atendidos. Da leitura da autuação se pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a aplicação da multa pela apresentação
de GFIP com informações incorretas quanto aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
além de lhe oportunizar o exercício do direito de defesa.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade objetivada
tanto por violação da motivação dos atos administrativos ou eventual cerceamento de defesa,
como alegado novamente na peça recursal.
No que tange às supostas alegações de não confisco e outras violações a princípios
constitucionais e ilegalidades conforme aventado, também nada a prover. Como é sabido, este
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei
tributária, cuja matéria já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa
suscitadas.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória - da apresentação de GFIP com
informações incorretas ou omissas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RPO, que manteve a
penalidade apurada, por ter emitido pela empresa GFIP com informações incorretas ou omissas,
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
8
importando na aplicação da multa, no valor de R$ 9.500,00, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido da exclusão da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 200/215) e aliado às informações contidas na autuação
e no relatório fiscal da infração (fls. 2/6 e 27/30), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que ao socorrer ao judiciário buscando
o provimento que lhe assegurasse o direito ao não recolhimento das contribuições previdenciárias
objurgadas renunciou à instância administrativa, já que a matéria discutida nos nesta seara, em
relação ao processo principal, foi também objeto de discussão junto ao Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa, não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias
discutidas, calhando na espécie sobre as matérias concomitantes a aplicação do art. 170-A do CTN,
que vincula o pedido de compensação formulado ao trânsito em julgado da ação judicial, restando
vedada a compensação nos moldes em que realizada, levando-se em conta que parte das verbas
compensadas possuem natureza remuneratória (férias e o 1/3 constitucional) e integram a base
de cálculo de incidência das contribuições sociais previdenciárias, ao teor do entendimento judicial
proferido em sede de recurso representativo da controvérsia pelo STJ, importando na iliquidez e
incerteza do crédito pleiteado, restando indevida a compensação realizada com a apresentação
de GFIP com informações incorretas, conforme registrado no relatório fiscal (fls. 27/30) – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 204/211), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
DA MULTA APLICADA
Sustenta a impugnante que entregou todos os documentos exigidos e não poderia ser
penalizada da forma como pretende a impugnada e por inexistir qualquer motivo hábil
para a aplicação das multas extremamente excessivas, é evidente que as exigências
encerram em si flagrante inconstitucionalidade, porquanto viola os princípios do não-
confisco, da capacidade contributiva, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade
e da moralidade e no presente caso não houve a subsunção do fato no antecedente da
norma.
E ainda que não houve concretização de fato jurídico gerador de obrigação tributária
principal, desse modo, os atos de lançamentos de multas são desconexos com a situação
fática da impugnante, assim resta claro a impossibilidade de manutenção da sanção
cominada e abusiva, ante a inexistência de obrigações acessórias quanto à apresentação
de informações ou documentos pela impugnante.
Trata-se o presente de constituição de crédito, por descumprimento de obrigação
acessória, por ter o sujeito passivo apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP, com
incorreções ou omissões, infringindo a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
9
No caso, a empresa apresentou GFIPs das competências 06/2007 a 13/2008, informando
incorretamente os campos relativos à compensação, pois a compensação efetuada é
indevida, uma vez que a empresa não aguardou o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança, segundo preceitua o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
De início, impõe-se informar que, embora o presente processo administrativo não diga
respeito especificamente à exigência tributária consubstanciada nas obrigações principais
cobradas nos autos do processo administrativo no 16095-720320-2011- 79, a penalidade
imposta na presente lavratura fiscal assume direta vinculação à temática posta em
julgamento naquele processo. Assim, em face da identidade de matérias de fato e de
direito, apresento as mesmas razões de decidir já constantes do Voto apresentado no
mencionado processo.
A compensação de contribuições previdenciárias - regras específicas.
O CTN estabelece as diretrizes e regras aplicáveis à compensação dos tributos, em geral:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
O próprio CTN, pois:
1. Confere à “lei” a prerrogativa de estabelecer condições e garantias para a realização das
compensações.
2. Os créditos compensáveis devem ser líquidos e certos. Tanto assim que, em caso de
haver contestação judicial, a compensação somente poderá se dar após o trânsito em
julgado da respectiva decisão.
Com fundamento nas disposições do CTN, a Lei no 8.212/1991 estabelece os requisitos,
condições e possibilidades legais para a realização de compensação de contribuições
previdenciárias:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e
parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95). (vigente à época da compensação)
No período a que se refere a compensação considerada vigia a Instrução Normativa SRP
no 3, de 14 de julho de 2005, que estabelecia:
Art. 192. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
10
Art. 193. Caso haja pagamento de valores indevidos à Previdência Social, de
atualização monetária, de multa ou de juros de mora, é facultado ao sujeito passivo
optar pela compensação ou pela formalização do pedido de restituição na forma da
Seção II deste Capítulo, observadas, quanto à compensação, as seguintes
condições:
I - a compensação deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela
SRP para a Previdência Social, excluídas as destinadas para outras entidades ou
fundos;
II - o sujeito passivo deverá estar em situação regular, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, em relação às contribuições objeto
de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD e débito decorrente de Auto
de Infração - AI, cuja exigibilidade não esteja suspensa, de Lançamento de Débito
Confessado - LDC, de Lançamento de Débito Confessado em GFIP - LDCG, de Débito
Confessado em GFIP - DCG;
III - o sujeito passivo deverá estar em dia com as parcelas relativas ao acordo de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso II,
considerados todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil;
IV - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição, conforme disposto nos arts. 218 e 219;
V - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de importância
correspondente a períodos subsequentes àqueles a que se referem os valores
pagos indevidamente.
§ 1o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições sociais previdenciárias devidas, desde que a
compensação seja declarada em GFIP.
§ 2o Caso haja recolhimento indevido, comprovado mediante documento de
arrecadação identificado com a matrícula CEI de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa jurídica, relativo à obra sem atividade, ou seja, para a
qual tenha sido entregue GFIP sem movimento ou que tenha sido encerrada, a
compensação poderá ser realizada em documento de arrecadação identificado
com o CNPJ do estabelecimento responsável pelo faturamento da obra.
§ 3o A empresa, o equiparado na forma do § 4o do art. 3o, e o empregador
doméstico, poderão efetuar a compensação de valor descontado indevidamente de
sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde que seja precedida do
ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 4o É vedada a compensação em documento de arrecadação previdenciária de
valor recolhido indevidamente para outro órgão da Administração Pública, ainda
que se refira a contribuições devidas à Previdência Social, mesmo aquelas
decorrentes da opção pelo SIMPLES.
Presentemente, vigem as disposições da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, sobre o
mesmo assunto, determina:
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
11
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art.
1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação regular
relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos cuja
exigibilidade esteja suspensa.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil encerrada ou
sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
§ 4o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário.
§ 5o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor descontado
indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde que seja
precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 58. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado.
Art. 59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
Releva, pois, aqui destacar, quanto à matéria a ser dirimida, que, a partir disposições
legais transcritas, podem ser extraídas as seguintes diretrizes, quanto à compensação:
1. Admite-se a compensação, no âmbito das contribuições previdenciárias e das
disposições da Lei n° 8.212/1991, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
12
2. Ainda no âmbito da Lei n° 8.212/1991, mesmo nessas hipóteses, a compensação
deve se dar nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (justamente aquelas estabelecidas pelas sucessivas Instruções
Normativas mencionadas).
Ora, considerando este conjunto legislativo, está claro que, nas condições legais
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, ou seja, desde que se trate de pagamentos
indevidos ou a maior, a compensação deve ser feita através de GFIP, que é o mecanismo
próprio para tal.
A obrigatoriedade de apresentação de GFIP foi determinada pela Lei n° 9.528/1997,
devendo ser observadas, para tanto, as regras e procedimentos estabelecidos pelo
Manual da GFIP, que foi sucessivamente alterado, encontrando-se presentemente na sua
versão 8.4, que foi aprovado pela Instrução Normativa 880/2008 e pela Circular Caixa
451/2008 e que determina:
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência - GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem
como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n°
9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores
de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais administradas
pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em que
não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção sobre
nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP, exceto nas
compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-
família ou salário maternidade não abatidos na competência própria, embora
corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
Em geral, a compensação não deve ser superior a trinta por cento do valor das
contribuições devidas à Previdência Social (não inclui outras entidades e fundos),
sendo este percentual calculado antes da dedução do valor relativo ao salário-
família e ao salário-maternidade e antes da compensação dos valores de retenção
sobre nota fiscal/fatura da competência (Lei n° 9.711/98).
No entanto, não estão sujeitas ao limite de trinta por cento as compensações
relativas a:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
13
• salário-família ou salário-maternidade não deduzidos em época própria;
• saldo de retenção sobre nota fiscal/fatura de competências anteriores;
• saldo de retenção sobre nota fiscal/fatura, referente a obra de construção
civil executada por empreitada total, com as contribuições do estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra;
• situações amparadas por liminar ou decisão judicial favorável à compensação
acima do limite.
No momento do fechamento, o SEFIP calcula o limite de trinta por cento e, sendo o
valor da compensação informado superior ao limite, é aberta uma tela para a
confirmação ou não do valor informado.
O empregador/contribuinte é responsável pela correta informação do valor de
compensação e pelo conhecimento do que pode ou não ser compensado acima do
limite de trinta por cento. Havendo na GFIP/SEFIP informação de compensação até
o limite e acima do limite, cabe ao empregador/contribuinte o cálculo do valor
correto da compensação permitida.
(...).
Este é, pois, o contexto legal, em que se deve dar a compensação dos tributos em geral
(disposições do CTN) e, particularmente, a compensação das contribuições previdenciárias
(Lei n° 8.212/1991 e normas legais pertinentes).
No caso, o contribuinte, sabedor do entendimento da Administração Tributária, de que há
incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas - férias, do adicional de 1/3
(um terço) de férias, dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado
doente ou acidentado e do salário-maternidade, recorreu ao judiciário, ajuizando ação
junto à 19a Vara Federal/SP, visando obter provimento que lhe assegurasse o direito de
não recolher a contribuição previdenciária sobre as mesmas, bem como de formular
pedido administrativo de compensação das quantias sobre elas recolhidas nos dez anos
anteriores ao ajuizamento do writ com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
referentes a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, afastadas as restrições impostas no art. 170-A, do CTN e arts.
3o e 4o da LC no 118/2005 ou do § 3o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, afastando-se a
aplicação das restrições presentes em qualquer norma legal ou infra-legal.
Contundo, mesmo sem ter ocorrido o trânsito julgado da referida ação, o contribuinte
realizou compensação, utilizando-se dos supostos créditos discutidos em juízo, mediante
declaração em GIFP, o que motivou a respectiva glosa da compensação, objeto do
presente.
Neste contexto, agiu com acerto a fiscalização, ao considerar a compensação indevida,
uma vez que, ao levar ao judiciário, o questionamento sobre a incidência da contribuição
previdenciária sobre determinadas rubricas e postular a compensação referente aos
supostos créditos decorrentes de recolhimentos por ele efetuado, o contribuinte,
renuncia a discussão da matéria na esfera administrativa, sujeitando-se assim às
decisões daquela esfera.
Portanto, necessário se faz o aguardo da decisão final, para que somente então o
contribuinte, se for o caso, poderá considerar o seu crédito líquido e certo, e realizar a
compensação nos termos da decisão e normas pertinentes.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
14
A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou pela
aplicação do art. 170-A do CTN:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ARTIGO. 170-A DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO/STJ
N° 8/2008 (RECURSOS REPETITIVOS).
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n° 1.167.039/DF, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recursos
repetitivos), firmou o entendimento de que, "Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial', vedação que se aplica inclusive às hipóteses de
reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido." 2.
Agravo regimental improvido. (AGREsp 201000535844, Min. Hamilton Carvalhido,
STJ - Primeira Turma, 16/12/2010)
Sendo assim, correta a sentença que aplicou a regra do art. 170-A do CTN, não
merecendo provimento o apelo da impetrante neste ponto.
Note-se que é vedada tal compensação, decorrente da aplicação do 170-A, do CTN, que
no caso não poderá ser afastado, pelo acima exposto, também e principalmente porque,
a própria decisão judicial, na ação impetrada pelo contribuinte, no que se refere ao
direito à compensação, sobre os supostos créditos, condiciona a sua realização somente
após o trânsito em julgado.
Portanto, no presente caso, não há como afastar a aplicação dos artigos 170 e 170- A, do
Código Tributário Nacional, ressaltando que, ainda que o artigo 66 da Lei no 8383/1991
autorizasse a compensação, nas condições realizadas, como sustenta a impugnação (e,
definitivamente não autoriza), uma vez que não há a existência do direito líquido e certo
do contribuinte, haveria que se considerar as disposições especializadas, quanto às
contribuições previdenciárias, que são exatamente o objeto da Lei no 8.212/1991 e
demais normas.
Por todo o exposto, uma vez considerado que o lançamento consubstanciado nos autos
do processo administrativo no 16095-720320-2011-79 é procedente, conforme acórdão no
49.280, 20 de março de 2014, de rigor entender-se pela existência do dever, pelo
contribuinte, de informar na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, de forma correta, e ao inserir declarar a compensação, sem a existência do
direito líquido e certo do respectivo crédito não o fez, ou seja, as informações prestadas
estão incorretas, daí advindo a violação ao artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212/91.
Nesse passo, correta a penalidade aplicada com fulcro no artigo 32-A, caput, inciso I, §§ 2o
3o, na redação dada pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, posteriormente
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, aplicável por força da observância ao
princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional - CTN.
Ressalte-se que, em relação à dosimetria legal da multa aplicada, às alegações no sentido
de que ela violaria os princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da isonomia,
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
15
da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade, a instância administrativa não é
fórum adequado para estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena
de responsabilidade funcional. Logo, resta impossível o acolhimento da tese de que a
multa, no caso, teria sido excessiva, uma vez que foi aplicada de acordo com a
legislação.
A propósito, na forma do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, a seguir
transcrito, é vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de
norma legal, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
E, assim, tendo sido as multas aplicadas, de acordo com a legislação pertinente –
dispositivos legais retro transcritos, devem ser aqui mantidas integralmente.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, e tendo sido observado as alterações trazidas
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, aplicando a multa mais benéfica à
contribuinte, correta a manutenção da penalidade, razão pela qual reconheço a subsistência do
crédito tributário exigido.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação do patrono acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, sobretudo visando a oportunidade para realização de sustentação
oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de
defesa suscitadas, e no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o auto
de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.646 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720321/2011-13
16
Wilderson Botto

Fl. 259
DF CARF MF
Original